Tribunal: TJDFT
Processo: 0749180-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749180-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANA ROSA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MIKAEL DA SILVA PAULINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por ser medida excepcional, para que seja possível a penhora de veículo em nome de terceiro, é imprescindível que se comprove que o bem não é integrante do patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado. Requisito não verificado nos presentes autos. 2. Não há de se falar em aplicação da teoria da aparência estando os veículos em nome de terceiro não integrante do processo. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a aplicação da teoria da aparência para admitir a penhora dos veículos registrados em nome de terceiro, ao argumento de que deveriam ser considerados como bens de patrimônio do devedor, porquanto conteriam o nome da empresa de transportes “Tio Mika”. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade violação ao artigo 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, não há de se falar em aplicação da teoria da aparência estando os veículos em nome de terceiro não integrante do processo. Dessa forma, por ser medida excepcional, para que seja possível a penhora de veículo em nome de terceiro, é imprescindível que se comprove que o bem não é integrante do patrimônio daquele em cujo nome encontra-se registrado (ID 57652857 - Pág. 4). Assim, em um juízo de cognição sumária, não há como acolher o pedido de penhora e restrição dos veículos em nome de terceiro (ID 57652857 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024